Tribunal: STF
Processo: ARE 1266286
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa transcrevo:
    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV/ITBI. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. INADMISSIBILIDADE. FATO GERADOR. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. INCOMPATIBILIDADE COM OS ELEMENTOS E REQUISITOS EXPLÍCITOS E IMPLÍCITOS NO ART. 150, § 7º DA CARTA MAGNA CIDADÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ADQUIRENTE DO IMÓVEL QUE É O SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSMISSÃO DO BEM. TRANSFERÊNCIA QUE SE PERFAZ COM O REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. RECONHECIMENTO INTRA PARTES. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.
    I Por serem os adquirentes do imóvel, ora recorridos, os sujeitos da obrigação tributária, assumindo portanto a condição de contribuinte de fato, suportando, inclusive, o ônus financeiro da exação que reputa legal, não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ativa aduzida pelo Município Apelante.
    II - O fato gerador do ITIV consiste na transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, por natureza ou acessão física, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis, definidos na lei civil, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Assim, apenas a transmissão do bem com respectivo registro no Cartório Imobiliário gera a obrigação do tributo. 
    III Não há como se considerar como momento do fato gerador do ITIV a assinatura do instrumento contratual de promessa de compra e venda, muito menos considerar válida a cobrança antecipada, referente a tais valores, com inserção de encargos moratórios devidos desde a celebração do contrato pelo contribuinte, pois considera-se ilegítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem. 
    VI. Recurso de apelação a que se nega provimento.”. (eDOC 8, p. 1-2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, § 7º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a circunstância de o fato gerador ser presumido na hipótese de promessa de compra e venda de unidade imobiliária para entrega futura não seria óbice à cobrança antecipada do Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis. Afirma-se que a legislação local assegura a devolução do imposto na hipótese de não concretização do falo gerador presumido.
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Nesse sentido, confiram-se os julgados a seguir transcritos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cobrança de ITBI é devida no momento do registro da compra e venda na matrícula do imóvel. 2. A jurisprudência do STF considera ilegítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem, de modo que exação baseada em promessa de compra e venda revela-se indevida. 3. Agravo regimental provido”. (ARE 759.964 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 798.241 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.4.2014)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente